Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0704267-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO, contra ato do JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASILIA, que determinou a suspensão do exercício da função e consignou que a Administração Pública, no caso do Governo do Distrito Federal, é quem deve decidir a respeito da suspensão de vencimentos (ID 14503462). O impetrante expõe, brevemente, que em 05/10/2017 foi preso cautelarmente, em razão da “operação checklist”, em que se investigava atos de corrupção implementados por Auditores Fiscais de Transportes. O impetrante era auditor fiscal de transporte, servidor da Sufisa. O impetrante foi solto em 08/03/2018 por excesso de prazo e em seguida condenado a 22 anos de reclusão, 1 mês e 20 dias de detenção e pagamento de 370 dias-multa, como incurso nas penas do artigo 316 (três vezes) do Código Penal, do artigo 317, caput e § 1o (várias vezes), c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal, do artigo 321 (várias vezes) c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal e artigo 288 do Código Penal. A sentença também determinou a perda do cargo público e a proibição do exercício de cargo ou função pública, medidas implementadas após o trânsito em julgado da sentença, e, cautelarmente, suspendeu o exercício da função pública. Afirma que a suspensão dos vencimentos fere frontalmente as garantias constitucionais, além de colocar em risco sua subsistência e de sua família. Acrescenta que o processo se encontra em curso, no prazo hábil para apelação, e ainda é possível a interposição de recursos, sendo a suspensão dos vencimentos uma antecipação da pena. Alega que na sentença ficou consignado que a perda do cargo e a proibição do exercício seriam apenas após o trânsito em julgado, mas o ofício expedido em seguida determinou, cautelarmente, a suspensão do exercício da função. Aduz que tal medida cautelar deveria ser deferida antes e não após o fim da instrução processual e prolação da sentença. Argumenta que a decisão não faz menção à suspensão dos vencimentos, mas que o STF considera que se mantém o pagamento dos vencimentos durante a suspensão do exercício da função. Requer, liminarmente, que seja interrompida a suspensão de seus vencimentos, comunicando o órgão competente por ofício. No mérito, pede que seja confirmada a liminar e concedida a gratuidade de Justiça. No despacho de ID 14646852 intimei o impetrante para que juntasse documentos comprobatórios da ocorrência do ato apontado coator (suspensão dos vencimentos) ou pelo menos da iminência de sua ocorrência, bem como comprovação de sua hipossuficiência, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Custas recolhidas (ID 14866059 e 14865105). Documentos juntados (ID 14865106 a 14866261). É o relatório. O Mandado de Segurança serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. No caso em exame, o Mandado de Segurança não pode ser conhecido, por não ser a via adequada à pretensão do impetrante. Conforme se observa da inicial, o impetrante pretende, por meio do presente mandado de segurança, que os efeitos da sentença condenatória proferida em ação penal sejam suspensos no ponto em que determina, cautelarmente, a suspensão do exercício da funções inerentes ao cargo público que ocupa. De acordo com o art. 5° da Lei 12.016/09: Art. 5° Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. No mesmo sentido, o enunciado sumular 267 do STF dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No caso dos autos, a determinação de suspensão do exercício da função foi realizada na sentença, sob o fundamento de possibilidade da reiteração delitiva. Conforme é sabido, o recurso cabível contra a sentença condenatória é a apelação, que, neste caso, possui efeito suspensivo. Ainda que, efetivamente, no ponto referente à determinação de suspensão do exercício das funções inerentes ao cargo, os efeitos tenham sido imediatos, existem meios processuais adequados ao exame de pedido de suspensão dos efeitos dessa parte da sentença no âmbito do próprio recurso cabível, e no órgão competente, qual seja, uma das turmas criminais. Ademais, não se pode olvidar que, em verdade, a determinação apontada ilegal não impôs a suspensão do pagamento dos vencimentos, mas a vedação do exercício das funções inerentes ao cargo, ficando a cargo da Administração decidir sobre eventual suspensão do pagamento dos vencimentos. Dessa forma, não pode o impetrante buscar, via mandado de segurança, a modificação de parte da sentença condenatória, por não ser a via adequada. Ante a inadequação da via processual, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/09. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2020 17:30:14. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator